Tribunal: TCU
Processo: 030.912/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11074/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.912/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arildo Pinto Ribeiro (XXX.561.487-XX); Ayres Fontes da Silva (XXX.557.567-XX); Belmiro Feijo de Lima (XXX.815.174-XX); Carlos Correa de Carvalho (XXX.643.072-XX); Celia Regina de Oliveira Teixeira (XXX.116.127-XX); Celso Renato Depromocena Santander (XXX.954.637-XX); Cicero Cesar Laves de Brito (XXX.880.507-XX); Cicero Lacerda Bernardo (XXX.768.297-XX); Cicero Manoel dos Santos (XXX.022.804-XX); Odete Maria Braga do Amaral (XXX.898.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.